Tribunal: TJSP
Processo: 1122306-76.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS, DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 4.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade do contrato e dos descontos; (b) transferência dos recursos ao autor; (c) não

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARATÓRIA. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, DETERMINANDO-SE A DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS, DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 4.000,00.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do réu, alegando: (a) regularidade do contrato e dos descontos; (b) transferência dos recursos ao autor; (c) não ocorrência de danos morais; (d) necessidade de compensação da condenação com a quantia disponibilizada em razão do contrato declarado inexistente. Apelo, ainda, da parte autora, pleiteando: (a) a majoração da indenização por danos morais; (b) devolução, em dobro, dos valores descontados.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Impugnação específica do autor quanto aos dados, às informações e ao meio de efetivação da avença à qual vinculados os descontos em seu benefício previdenciário. Documentos encartados pelo réu que não são aptos a demonstrar a validade da contratação. Aplicação do inciso II do art. 429 do CPC/15.
3. DANOS MORAIS. Configurados. Valor que comporta majoração para R$ 10.000,00. Quantia que se mostra adequada à complexidade do caso concreto. Precedentes desta 17a Câmara de Direito Privado. Aplicação das Súmulas 362 e 54 do C. STJ, bem como da Lei n. 14.905/2024 a partir da data da sua vigência.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. A Corte Especial do C. STJ fixou tese de que a devolução em dobro, prevista no art. 42, do CDC, decorre da boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 676.608/RS), mas procedeu a modulação dos seus efeitos, da seguinte forma: a) antes de 30/03/21 é necessária a prova da má-fé do fornecedor; b) após 30/03/21, basta que a conduta do fornecedor seja contrária a boa-fé objetiva (sendo irrelevante o dolo/culpa). A partir desta regra, a restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, pois não demonstrada a má-fé, além de se tratar de contrato supostamente firmado em abril de 2020.
5. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. NÃO PROVIMENTO DO APELO DO RÉU.